Tribunal: STF
Processo: HC 190294
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 582.122/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.º 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n.º 691/STF.
    2. No caso, não se evidencia a existência de situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade que autorize a mitigação do mencionado óbice processual, pois, consoante a decisão decretatória da prisão preventiva, o Agravante, a quem se atribui a suposta prática do delito de receptação, ‘é reincidente e possui uma ficha criminal bastante extensa’, tendo, inclusive, sido condenado ‘pela prática de roubo e tráfico de drogas’, circunstância que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.
    3. Diante do risco concreto de reiteração delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram, no caso, suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
    4. Quanto ao pleito de prisão domiciliar, fundamentado na situação de pandemia decorrente do Covid-19, o recurso também não prospera. O Relator do feito na origem assinalou não ter sido demonstrada qualquer situação concreta de risco à vida do Agravante, afirmando, ainda, que ‘não há comprovação de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá o Paciente atendimento e proteção adequados’, não servindo a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ como salvo conduto indiscriminado.
    5. A alegação de excesso de prazo embasada no art. 4.º, inciso I, alínea c, da mencionada recomendação também não procede, notadamente porque o Magistrado singular, em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reavaliou a prisão preventiva do Agravante e a manteve.
    6. Agravo regimental desprovido” (pág. 199 doc. eletrônico 3).
    Nesta impetração, a defesa alega que “o Paciente encontrar-se preso em estabelecimento penal que está com a ocupação superior à capacidade e foi denunciado pela prática, em tese, de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, amoldando-se perfeitamente, desta forma, à Recomendação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, a qual, em seu art. 4º, I, b, c, assim dispõe […]” (pág. 9 da petição inicial).
    Anota, ademais, que “é manifesto o excesso de prazo da prisão do Paciente, pois ele encontra[-se] detido desde o dia 26 de novembro de 2019, prazo muito superior aos 90 (noventa) dias indicados pelo art. 4, inciso I, alínea c da Resolução 62/20, sendo que a audiência de instrução e julgamento foi designada somente para o dia 09 de dezembro de 2020 (doc. 06), não sendo crível que o Paciente permaneça custodiado cautelarmente até essa data” (pág. 11 da petição inicial). 
    Requer, ao final, a “concessão da ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do Paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer seja a prisão preventiva do Paciente substituída por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, ao menos até a normalização da conjuntura pandêmica atualmente em curso” (pág. 12 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    O habeas corpus não merece seguimento. Isso porque os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados, de forma definitiva, pelo Superior Tribunal de Justiça, que limitou-se a afastar eventual situação teratológica ou de flagrante constrangimento ilegal, mantendo, contudo, a decisão monocrática que não conheceu daquela impetração, ante o óbice constante da Súmula 691/STF. 
    Ao final do voto, aliás, a Ministra Relatora aponta que, “[n]ão havendo notícia de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tenha procedido ao exame meritório, reserva-se primeiramente àquele Órgão a apreciação da matéria ventilada no habeas corpus originário, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte a quo, mormente se o writ está sendo regularmente processado” (pág. 208 do doc. eletrônico 3).
    Nesse contexto, o exame das questões atinentes ao regime prisional e à substituição da pena implicaria igualmente supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator